Tribunal: TJDFT
Processo: 0738241-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 256 DO CPC. SÚMULA 414 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 566 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que indeferiu, por ora, o pedido de citação por edital da executada, ao fundamento de não terem sido esgotados os meios disponíveis para sua localização, e que fixou o termo inicial da suspensão prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80 na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização da devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a citação por edital na execução fiscal sem a comprovação do esgotamento dos meios razoáveis de localização do executado; e
(ii) estabelecer se é correta a fixação do termo inicial da suspensão e da prescrição intercorrente com base na ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto à não localização da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital possui natureza excepcional e subsidiária, sendo admissível apenas quando demonstradas tentativas frustradas de localização do executado pelos meios ordinários, inclusive mediante consultas a cadastros e bases de dados acessíveis ao ente exequente.
4. O art. 8o da Lei no 6.830/80 deve ser interpretado em consonância com o art. 256 do CPC e com a Súmula 414 do STJ, que condicionam a validade da citação editalícia à frustração das demais modalidades de citação.
5. A existência de sistemas de informação ainda não consultados, disponíveis à Procuradoria do Distrito Federal, afasta a possibilidade de deferimento imediato da citação por edital, em prestígio ao contraditório e à ampla defesa.
6. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais estabelece que o prazo de suspensão do processo tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.
7. O entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566) vincula a fixação do termo inicial da suspensão à ciência inequívoca do exequente, independentemente de decisão judicial formal.
8. A determinação de novas diligências para localização da executada não impede o reconhecimento da ciência anterior da sua não localização, nem afasta a incidência automática do regime da prescrição intercorrente previsto no art. 40 da LEF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A citação por edital na execução fiscal exige a demonstração de efetiva busca pela localização do executado, não sendo admissível enquanto existirem meios razoáveis de diligência ainda não explorados pelo exequente.
2. O prazo de suspensão do art. 40 da Lei no 6.830/80 tem início automático a partir da ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, nos termos do Tema 566 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980, art. 8o e art. 40, §§ 1o, 2o e 4o; CPC, art. 256; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 414; STJ, REsp no 1.340.553/RS (Tema 566); TJDFT, AI no 0733374-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 29.10.2025; TJDFT, AI no 0030340-56.2013.8.07.0015, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22.08.2025.